Tribunal: STF
Processo: Rcl 26926
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. RE nº 714.105/RJ. Servidor público anistiado político. Promoção de inativo. Observância dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e nos regulamentos vigentes. Promoção dentro do mesmo quadro da carreira à qual pertenceu o anistiado. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. O direito à concessão de promoções aos inativos, inclusive as por merecimento, devem observar apenas os prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e nos regulamentos vigentes na época em que o servidor, civil ou militar, seria promovido.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o direito à promoção de anistiado político limita-se às promoções dentro do mesmo quadro da carreira à qual pertencia.



    3. Não há que se falar em inovação de pedido em sede recursal por parte do agravado, porquanto o pleito formulado na inicial, a despeito de requerer promoção a cargo além do quadro do qual fazia parte, abrange também a promoção para cargo inferior, a cujo quadro pertencia.



    4. Agravo regimental não provido.